Tribunal: STF
Processo: HC 194797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Pepes, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp nº 1.557.406/SC , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    O impetrante diz tratar-se de paciente condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II).
    Alega constrangimento ilegal na imposição do regime fechado, afirmando-o fixado à míngua de fundamentação idônea, para tanto, aduz:
    “na época da sentença de primeiro grau havia óbice quanto a possibilidade de inicio de cumprimento da pena em regime semi-aberto, haja vista a proibição do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Contudo tal óbice restou superado ante a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo no julgamento do HC 111.840 do STF.”
    Em reforço, acrescenta:
    “as duas circunstâncias julgadas desfavoráveis representaram minimamente para a majoração da pena, importando em apenas 1/24 do mínimo legal de 12 anos, restando a pena base fixada em 13 anos, a qual ainda sofreu as reduções do art. 14, II, do CP e em razão de ter, o réu, procurado minorar as conseqüências do crime, efetuando o pagamento regular das pensões devidas à vitima e sua família, sendo que tudo considerado, resultou em uma pena de 8 (oito) anos. 
    Assim, se as circunstâncias judiciais desfavoráveis importaram em ínfima majoração da pena, não poderiam influenciar para a imposição do regime mais severo.”
    Por fim, alega constrangimento ilegal decorrente do início da execução da pena em regime fechado desde 13 de outubro do ano corrente, sendo que o paciente
    “na hipótese de deferimento do regime semi-aberto, com certeza estará apto ao trabalho externo, pois é pessoa de boa índole e trabalhador, bem como, mesmo após a tragédia que assolou a sua vida e dos familiares vem procurando minorar as consequências com o auxilio material aos filhos, conforme demonstram os recibos de deposito de pensão alimentícia anexos. 
    Também, procurou na educação, fonte para crescimento pessoal, tanto é que colou grau no curso de direito no ano de 2007, posteriormente adquirindo, junto a OAB/SC em 2009, a sua carteira profissional e dela fazendo uso até os dias de hoje, como profissional da advocacia. 
    Requer o deferimento de liminar para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Cito, ainda, a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, ao apreciar o recurso especial:
    “(...)
    Decido. 
    Em relação ao cabimento da revisão criminal (art. 621 do CPP), observe-se que o Tribunal de origem não debateu sobre o mencionado tema. Na verdade, adentrou diretamente no mérito da questão, qual seja o regime inicial. Dessa forma, incide, na hipótese, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 
    Portanto, nesse ponto, o recurso não merece ser conhecido. 
    Superado o tema atinente ao cabimento da revisão criminal, resta averiguar se, no caso concreto, houve ou não violação ao art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, que cuidam do regime inicial de cumprimento de pena. 
    Com efeito, note-se que a Corte local, ao afirmar que "a análise das circunstâncias judiciais não justifica a imposição de regime mais severo" e deferir o regime semiaberto ao agente (e-STJ, fl. 58), contrariou o entendimento reinante neste Superior Tribunal de Justiça e expressamente previsto no art. 33, § 3º, do Código Penal. Destaque-se que o recorrido foi condenado a 8 anos de reclusão, tendo sua pena-base sido majorada em razão da culpabilidade e das consequências do crime. 
    A propósito: 
    (…)
    Assim, o acórdão deve ser reformado, de modo que se mantenha o regime inicial fechado. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do Regimento Interno do STJ, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para restabelecer o regime inicial fechado.” (Grifos no original).
    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    A conclusão adotada mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. Nesse sentido,
     “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 
    Perfilhando esse entendimento: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente